Tribunal: TJDFT
Processo: 0744863-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório, notadamente os depoimentos testemunhais, confirma a venda de entorpecente pelo réu, impedindo a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime apurado, mas com trânsito em julgado posterior, embora não configure a agravante da reincidência, caracteriza maus antecedentes.
3. Diante da recente condenação, configurada como maus antecedentes, é inviável falar em decurso do período depurador do art. 64, I, do CP e em aplicação do direito ao esquecimento.
4. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 impõe requisitos cumulativos para o reconhecimento do tráfico privilegiado: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. O registro dos maus antecedentes e os diálogos extraídos do aparelho celular do réu revelam a prática reiterada do tráfico de drogas e certificam que não se trata de traficante eventual, impedindo a aplicação do tráfico privilegiado.
5. Recurso desprovido.